Tribunal: TJMT
Processo: 1015321-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015321-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO.
AGRAVADO (S): GILSON PAIVA DE AMORIM
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1022901- 04.2021.8.11.0041, impetrado por Gilson Paiva de Amorim, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Gerente de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança, concedeu a medida liminar, para determinar que, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a autoridade coatora reduza a carga horária de trabalho do Impetrante ora Agravado, em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, mediante comprovação nos autos, até julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser fixada.
De início, afirma o Agravante que, o artigo 139-A da Constituição Estadual, acrescentado pela Emenda Constitucional n.o 70/2014, que reduz a carga horária dos servidores públicos responsáveis legais para que cuidassem diretamente de pessoa com necessidade especial, foi declarado inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.o 184575/2015, ocorrido em 14.12.2017, em razão de vício formal, qual seja, violação da competência de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo Estadual, prevista no art. 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição Estadual.
Registra que, após a declaração de inconstitucionalidade da norma acima referida, adveio a Lei Complementar Estadual n.o 607, de 02 de outubro de 2018, que acrescentou o art. 124-A à Lei Complementar Estadual n.o 04/90, concedendo a redução da jornada de trabalho em 50%, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração desde que observados os requisitos ali previstos, contudo, tal norma padece de vício de inconstitucionalidade, tal qual a norma anterior.
Alega que, não obstante a relevância dos interesses a serem protegidos pela norma, não há dúvida de que o meio (redução pela metade da carga horária do servido) é inadequado e desnecessário para atingir o fim pretendido pela Lei (assistência ao portador de necessidade especial dele dependente), uma vez que essa assistência permanente ao deficiente físico e/ou mental deve ser feita por profissionais especializados de diversas áreas, notadamente, da educação e saúde (professores com formação específica, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, etc.).
Aduz que, a simples presença física do servidor, ao lado da pessoa portadora de necessidades especiais, ainda que para prestar-lhe cuidados materiais, não é capaz de garantir, por si só, uma melhora em sua evolução psicomotora e intelectual, o que, somente, é possível por meio de atendimento especializado.
Assegura que, não há justificativa razoável para reduzir em 50% a carga horária no serviço público na situação prevista pela norma constitucional estadual. Ainda mais que, sempre que for necessário, pode ser concedida ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme prevê o art. 105, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90.
Acrescenta que, tanto é assim que, a LC n. 607, de 2 e outubro de 2018, foi declarada inconstitucional pelo órgão especial deste Sodalício.
Argumenta que, em consequência da inconstitucionalidade das normas, acima citadas, não há norma a amparar a pretensão do Agravado.
Garante que, a pretensão do Recorrido não estaria amparada na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, artigos 23, item 2 e 28, item 1, que foi ratificada por meio do Decreto Legislativo n.o 186, de 09 de julho de 2008, pois, das normas programáticas não surgem direitos subjetivos de forma direta e imediata, contém apenas diretrizes jurídicas que necessitam da mediação dos poderes constituídos, sobretudo, do Legislativo, para a sua plena realização nas relações concretas.
Reforça, ademais, que, a redução da carga horária de servidor público diz respeito ao regime jurídico, motivo pelo qual a competência legislativa para legislar sobre tal assunto é do ente federativo que com ele mantém vínculo jurídico, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados, prevista no artigo 18, da Constituição.
Por outro lado, ressalta que, no caso, não está comprovado à dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência, bem como, não resta demonstrado que o Agravado não exerce cargo em comissão ou função gratificada, tampouco, houve averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial. Além do que, não há prova de que a genitora dos filhos do agravado não seja servidor público estadual efetivo ou não tenha feito o mesmo pedido.
Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinada a suspensão do decisum recorrido.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1022901- 04.2021.8.11.0041, impetrado por Gilson Paiva de Amorim, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Gerente de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança, concedeu a medida liminar, para determinar que, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a autoridade coatora reduza a carga horária de trabalho do Impetrante ora Agravado, em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, mediante comprovação nos autos, até julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser fixada.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido.
Explico.
A redução pretendida pelo Agravado, era regulada pelo artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração, contudo, o Órgão Especial, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da LC n. 607, de 2 e outubro de 2018. Veja-se a ementa do acordão:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.
De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.
Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].
Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.
(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, julgado em 22/6/2020, publicado no DJE 3/7/2020). (Destaquei).
Outrossim, em que pese tenha ocorrido a devida modulação dos efeitos da decisão, esta não alcança o Recoirido, uma vez que não altera em nada sua situação jurídica.
Destaco o teor julgado da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000:
(...) À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual. n. 607, de 2/10/2018, por flagrante violação ao art. 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Proponho, contudo, a modulação dos efeitos da presente decisão, haja vista que, apesar de não demonstrado nos autos a regulamentação da norma impugnada, ou seja, se ela foi aplicada ou não administrativamente aos servidores que se enquadrarem na situação nela prevista, é do meu conhecimento que há decisões judiciais em que foi concedida a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), utilizando, como fundamento, a Lei Complementar Estadual n. 607/2018.
Neste viés, é possível que outros servidores tenham se beneficiado com a redução da jornada de trabalho a partir da aplicação da norma ora impugnada.
Forte em tais razões, considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], a fim de não prejudicar nenhum servidor público que se encontre nesta situação, proponho a modulação dos efeitos da presente decisão para que não seja procedido desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados, tampouco sejam eles obrigados a repor o horário de trabalho reduzido, devendo retornar, contudo, ao cumprimento da carga horária integral, a partir da publicação do presente acórdão, e da comunicação formal do órgão em que esteja lotado.
Ressalte-se que o presente acórdão atingirá apenas os servidores públicos que tiveram o benefício concedido exclusivamente pela Lei Complementar Estadual n. 607/2018, e não àqueles que obtiveram a redução da jornada de trabalho em decisão judicial calcada em outros fundamentos. [Destaquei].
Dessa forma, assiste razão o Agravante.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora